Tribunal: STF
Processo: RE 1342294
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base nas alíneas ’a’ e ’b’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário contra tópico de acórdão do Tribunal de Justiça respectivo em que pleiteia, em síntese, a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para os juros e a correção monetária de condenação a ele imposta.



    Entendeu, a origem, que a aplicação daquele dispositivo deve ser afastada em razão de sua declaração de inconstitucionalidade por arrastamento no julgamento da ADI 4.357 e da ADI 4.425. Cito trecho do decidido na origem (fl. 131 da peça 1):



    […] Desta forma, diante da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal deve-se corrigir monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e determinar a incidência dos juros de mora de 6% ao ano, nos termos da redação original do art. 1.º-F da Lei n.º 9.494/97. […](grifei) 



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, consigno que, no âmbito de discussão do Tema n. 810 (RE 870.947), sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o Plenário desta Corte firmou a seguinte tese:



    1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (com meus grifos)



    Friso, ademais, que, buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados e, desse modo, foi recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    No caso, a decisão do TJSP, quando afasta o preconizado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, para a correção, mostra-se em conformidade com o Tema n. 810. No entanto, quando decide pela inaplicabilidade desse dispositivo para os juros de mora, apresenta-se dissonante do precedente qualificado.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar que, em relação aos juros moratórios, seja observado o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a contar da data de publicação dessa última.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator